Tribunal: TJSP
Processo: 1051105-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 49, 31, 20, §2o, 39, VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor cc. artigo 2o, inciso VI, do Decreto Federal no 7.962/2013, artigo 2o, §1o, incisos II e IV, do Decreto Federal no 5.903/2016 e artigo 14, §1o, da Resolução no 141 da ANAC – Pretensão inicial da companhia aérea

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 49, 31, 20, §2o, 39, VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor cc. artigo 2o, inciso VI, do Decreto Federal no 7.962/2013, artigo 2o, §1o, incisos II e IV, do Decreto Federal no 5.903/2016 e artigo 14, §1o, da Resolução no 141 da ANAC – Pretensão inicial da companhia aérea voltada ao reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 25712 – Série D8, que determinou a aplicação de multa em seu desfavor – Impossibilidade – Conjunto probatório coligido aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas ao Código de Defesa do Consumidor - Regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da sanção, tendo sido ofertada ampla oportunidade de defesa e contraditório – Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor – Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e da Portaria Normativa Procon no 45/2015 – Sentença de improcedência mantida. Recurso da empresa não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000797254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051105-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado FUNDAÇÃO
DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Matheus Lima Senna, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), ANA LIARTE E FERREIRA
RODRIGUES.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1051105-73.2019.8.26.0053
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON/SP
ORIGEM: 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 18.649
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO
MULTA ADMINISTRATIVA
aplicada pelo PROCON por ofensa aos artigos 49, 31, 20,
§2o, 39, VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor
cc. artigo 2o, inciso VI, do Decreto Federal no 7.962/2013,
artigo 2o, §1o, incisos II e IV, do Decreto Federal no
5.903/2016 e artigo 14, §1o, da Resolução no 141 da ANAC
Pretensão inicial da companhia aérea voltada ao
reconhecimento da nulidade do Auto de Infração no 25712
Série D8, que determinou a aplicação de multa em seu
desfavor Impossibilidade Conjunto probatório coligido
aos autos que demonstrou a ocorrência de ofensas ao
Código de Defesa do Consumidor - Regularidade do
procedimento administrativo que culminou na aplicação da
sanção, tendo sido ofertada ampla oportunidade de defesa e
contraditório Multa administrativa regularmente aplicada,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e da Portaria
Normativa Procon no 45/2015 Sentença de improcedência
mantida. Recurso da empresa não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela empresa TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
3
AIRLINES BRASIL), nos autos da “ação anulatória de ato
administrativo com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela” ajuizada em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, julgada improcedente pelo
MM. Juízo “a quo”, para fins de reconhecer a legalidade
do auto de infração no 25712-D8, mantendo, assim, a
multa aplicada, já que a ré cumpriu o que determina
expressamente
o art. 57 do Código de Defesa do
Consumidor e o item 18 do Anexo 1, da Portaria Normativa
PROCON no 33/2009. Ainda, quanto ao valor da multa em
si, ressaltou que a dosimetria da pena contém fundamentação suficiente, notadamente pelo vulto
econômico da autora e os milhares de consumidores de
seus produtos. Ao final, diante da sucumbência, a
postulante foi condenada ao pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados, estes arbitrados nas faixas mínimas sobre o
valor atualizado da causa, consoante r. decisum de fls.
670/680, cujo relatório se adota.
Em suas extensas razões (fls. 684/712), a
autora sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de utilizar conceitos
jurídicos indeterminados. Nesta linha, aduziu ausência
de análise específica quanto (i) à violação ao
contraditório e à ampla defesa, (ii) ao dever de
motivação e (iii) à proporcionalidade e razoabilidade na
cominação de multa no processo administrativo. No
mérito, suscitou a ocorrência de violação ao dever de
motivação das decisões administrativas. Quanto a multa
aplicada, arguiu violação ao art. 57 do CDC pelo Procon-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
4
SP, por ausência de ponderação de todos os critérios
legais, bem como por ausência de infração aos arts. 49,
31, 20, §2o e 39, VIII, todos do CDC. Ainda, aduziu
a
necessidade de adequação do valor da multa à
correta condição da LATAM, além da inconstitucionalidade
da atualização monetária utilizada. Ao final, requereu
fosse dado provimento ao apelo para reforma integral da
r. sentença de primeiro grau.
Recurso
regularmente
processado,
preparado (fls. 741/742), desafiando contrarrazões da
Fundação PROCON-SP às fls. 775/805.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, para fins de reconhecer a legalidade do auto de
infração no 25712-D8, mantendo, assim, a multa aplicada,
já que a ré cumpriu o que determina expressamente o art.
57 do Código de Defesa do Consumidor e o item 18 do
Anexo 1, da Portaria Normativa PROCON no 33/2009. Ainda,
quanto ao valor da multa em si, ressaltou que a
dosimetria da pena contém fundamentação suficiente,
notadamente pelo vulto econômico da autora e os milhares
de consumidores de seus produtos. Ao final, diante da
sucumbência, a postulante foi condenada ao pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
5
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados, estes arbitrados nas faixas mínimas sobre o
valor atualizado da causa.
Porém, diante do acervo fático-probatório
coligido aos autos, o recurso não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que, em 16.02.2017, a
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
lavrou Auto de Infração no 27712 - Série D8, em desfavor
da TAM LINHAS AÉREAS S/A (atualmente LATAM AIRLINES
BRASIL), em virtude do cometimento das seguintes infrações: i()
Descumprimento do artigo 49 do CDC, por negar
a devolução dos valores após a desistência
contratual do consumidor um dia depois da
efetivação da compra do bilhete aéreo;
ii()
Descumprimento do artigo 31 do CDC, em razão
da ausência de informação clara e ostensiva
acerca do prazo de utilização dos bilhetes
adquiridos;
iii()
Descumprimento do artigo 31 do CDC, artigo
2o,
inciso
IV,
do
Decreto
Federal
da
Resolução no 7.962/2013, e o artigo 2o, §1o,
incisos II e IV, do Decreto Federal no
5.903/2016, por não especificar o exato preço
dos bilhetes em oferta na página inicial do
website
da LATAM, visto que as ofertas
indicavam
o
valor
mínimo
por
meio
da
expressão “a partir de” e estavam sujeitas a
cotação do dólar daquele dia;
iv()
Descumprimento ao artigo 20, §2o, do CDC, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
6
virtude de episódio que envolveu a prestação
de serviço adicional de colocação de berço em
assento compatível da aeronave; e
v()
Descumprimento do artigo 39, inciso VIII, do
CDC, e do artigo 14, §1o, da Resolução no 141
da ANAC, por supostamente não ter oferecido
assistência alimentação aos passageiros do
voo JJ 3465, no qual houve atraso de 3 horas
na chegada a São Paulo.
Em decorrências dessas infrações, o PROCON fixou, inicialmente, a multa no valor de
R$4.966.533,00. Após, o PROCON considerou a aplicação da
atenuante de infração primária, reduzindo o valor da
multa base em 1/3, fixando a multa definitiva no valor
de R$3.311.022,00.
Irresignada, a autora-apelante apresentou
defesa em âmbito administrativo (fls. 114/129). Porém,
após apresentação de manifestação técnica do PROCON pela
subsistência parcial do auto de infração, apenas para
afastar a incidência da conduta ao art. 31, caput, do
CDC cc. art. 2o, VI, do Decreto Federal no 7.962/2013 e
art. 2o, §1o, II e IV do Decreto Federal no 5.903/2006,
todavia, sem alteração do cálculo da multa (fls.
143/172), a Diretoria de Programas Especiais do PROCON
homologou e julgou parcialmente subsistente o respectivo
auto de infração, com multa fixada em R$3.311.022,00
(fls. 174).
Em seguida, a empresa interpôs recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
7
administrativo (fls. 177/196), que, após manifestação
técnica da Diretoria Adjunta de Programas Especiais em
grau recursal (fls. 221/225) e parecer da Procuradoria
do Estado (fls. 226), restou improvido (fls. 227),
mantendo-se a subsistência parcial do auto de infração
25712 D8 e da penalidade de multa no valor de
R$3.311.022,00.
Diante
dessas
circunstâncias,
a
TAM
LINHAS AÉREAS S/A ajuizou a presente ação anulatória em
face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE
SÃO PAULO
PROCON, pleiteando o reconhecimento da
nulidade do Auto de Infração no 25712 - Série D8, ou,
subsidiariamente, a redução da multa aplicada (fls.
01/15).
Pois bem.
Ab initio, cumpre analisar a preliminar
arguida pela empresa.
1. Nulidade da sentença, por ausência de fundamentação
adequada quanto à violação ao contraditório e à
ampla defesa, ao dever de motivação e à análise da
proporcionalidade da multa aplicada
Verifica-se que a r. sentença de primeiro
grau manifestou-se sobre todos os pontos debatidos nos
autos, analisando de forma detalhada as infrações
cometidas pela empresa que foram descritas no auto de
infração.
Deste modo, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
8
fundamentação.
A r. sentença analisou todos os pontos
colocados em discussão e não evidencia qualquer vício
que a invalide.
O magistrado singular solveu com peculiar
clareza e riqueza de fundamentação a lide exposta em
Juízo, elucidando as matérias necessárias à motivação do
julgamento e tornando claras as razões pelas quais
chegou ao resultado do julgado.
Neste
sentido,
cumpre
ressaltar
ser
cediça a prescindibilidade do esgotamento de todas as
alegações aventadas; sendo suficiente, à luz do art.
489, parágrafo 1o, do CPC/2015, a explicitação dos
fundamentos nos quais se embasa a conclusão do julgado.
Sobre o tema, como bem pontuado pelo Min.
FRANCIULLI NETTO, “a função teleológica da decisão judicial
é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia” (STJ, Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo no 442.193/SP,
DJe. 21/02/2005).
Deste modo, considerando que as infrações
descritas no Auto de Infração no 25712
D8 foram bem
analisadas pelo Juízo singular, imperioso reconhecer a
validade da r. sentença de primeiro grau.
Superada a exclusiva questão preliminar
aventada pela apelante, passa-se à análise do mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
9
recursal.
In casu, ao contrário do quanto alegado
pela apelante, o Auto de Infração no 25712, série D8,
indicou detalhadamente os fatos em que se baseou e as
normas pertinentes à infração, bem como a sanção
aplicável. Senão, vejamos.
1. Direito de arrependimento art. 49 do CDC
A empresa teve reclamação registrada no
PROCON por ter recusado devolver valores pagos pelo
consumidor quando da desistência de bilhete de passagem
adquirido via internet um dia após a efetivação da
compra, ou seja, em tempo hábil.
Sobre
o
tema,
o
art.
49
do
CDC
estabelece:
Art. 49. O consumidor pode desistir do
contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua
assinatura ou do ato de recebimento do
produto ou serviço, sempre que a contratação
de
fornecimento
de
produtos
e
serviços
ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o
direito
de
arrependimento
previsto
neste
artigo, os valores eventualmente pagos, a
qualquer título, durante o prazo de reflexão,
serão devolvidos, de imediato, monetariamente
atualizados.
Ocorre que a empresa-autora afirma que
esse dispositivo não se aplica aos contratos de
transporte aéreo.
Todavia,
acerca
do
tema,
a
Agência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
10
Nacional de Aviação Civil (ANAC) editou, ainda em 2016,
a Resolução n° 400/2016, que trata das Condições Gerais
de Transporte Aéreo (CGTA) e disciplina o direito ao
arrependimento
(à
época,
denominado
de
direito
a
desistência), dispondo que:
Art.
11.
O
usuário
poderá
desistir
da
passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus,
desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do recebimento do seu
comprovante.
Parágrafo único. A regra descrita no caput
deste artigo somente se aplica às compras
feitas com antecedência igual ou superior a 7
(sete) dias em relação à data de embarque.
O direito de reflexão ou arrependimento
visa tutelar o consumidor nas compras fora do
estabelecimento comercial, nas quais não há a inspeção e
contato próximo com o produto e serviço adquirido, bem
como para evitar compras por impulso, diante da
facilitação da realização das aquisições ou efetuadas
sob forte influência da publicidade. Trata-se de direito
que assegura o consumidor a realização de uma compra
consciente, equilibrando as relações de consumo.
Ademais, o prazo para o exercício do
direito de reflexão é corolário da boa-fé, da harmonia e
da equidade, princípios norteadores da relação de
consumo, nos termos do artigo 4o, inciso III, do CDC, ao
mesmo tempo em que visa tutelar o fornecedor contra
abusos do consumidor, em atenção ao princípio da
preservação dos contratos.
Fato é que a lei é clara ao assegurar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
11
direito de arrependimento, além de não exigir qualquer
justificativa por parte do consumidor, bastando a
manifestação objetiva da desistência.
Este foi o entendimento desta Colenda
Corte Paulista, em situação análoga de desistência de
compra de passagem aérea pela internet:
“PRELIMINAR DE DESERÇÃO afastada
Preparo
devidamente recolhido. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Compra de
milhas para aquisição de passagens aéreas
pela internet e desistência pela consumidora
no
prazo
de
arrependimento

Retenção
indevida do valor pago a título de multa

Incontroversa a devolução integral do valor
pago
Dano moral não evidenciado
Mero
aborrecimento

Sucumbência
recíproca
reconhecida com acerto
Ratificação da r.
sentença,
nos
termos
do
artigo
252
do
Regimento
Interno
deste
E.
Tribunal
de
Justiça

Recurso
improvido.”
(AP
no
1017645-17.2019.8.26.0564,
24a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO, j. 29.07.2020)
“CONTRATO DE TRANSPORTE
Transporte aéreo
nacional
Compra de passagens aéreas pela
internet (no site da companhia aérea na
Internet)
e
desistência
dos
voos
pelos
consumidores no prazo de arrependimento

Incidência do art. 49 do CDC
Devolução
integral do valor do preço de aquisição das
passagens
com
atualização
monetária

Ilicitude e abusividade de valores pela
companhia
aérea
reconhecida

Sentença
mantida

Recurso
improvido.”
(AP
no
1001786-25.2018.8.26.0554,
20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
CORREIA
LIMA,
j.
17.09.2018)
Portanto,
de
rigor
reconhecer
que
a
empresa descumpriu o disposto no art. 49 do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
12
1. Ausência de informação clara e ostensiva acerca do
prazo de utilização dos bilhetes adquiridos art.
31 do CDC
Neste ponto, a autuação procedida em
desfavor da empresa decorreu do descumprimento ao dever
de informação adequada, assim compreendida aquela prestada de forma clara, precisa e ostensiva ao
consumidor, prestigiando-se o disposto no art. 6o,
inciso I, e no art. 31, do CDC.
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem; (redação dada pela
LF no 12.741/2012)
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos
ou
serviços
devem
assegurar
informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam
à
saúde
e
segurança
dos
consumidores.
Parágrafo único. As informações de que trata
este
artigo,
nos
produtos
refrigerados
oferecidos ao consumidor, serão gravadas de
forma indelével.
Ora, o dever de informação, enquanto
corolário da boa-fé objetiva (art. 4o, inciso III, do
CDC e art. 422, do CC/2002), dedica-se a propiciar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
13
consumidor o recebimento de tantas referências quanto
forem necessárias a respeito do produto ou serviço,
viabilizando, assim, o exercício consciente e livre do
direito de contratar.
Desdobra-se, assim, em quatro categorias
principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo
(características intrínsecas do produto e serviço); b)
informação-utilização
(como
se
usa
o
produto
ou
serviço); c) informação-preço (custo, formas e condições
de pagamento); d) informação-advertência (riscos do
produto e serviço).
E,
nesta
linha,
tanto
o
fornecedor
mediato quanto todos os demais agentes integrantes da
cadeia de fornecimento até o consumidor final, no que se
incluem os comerciantes, respondem objetivamente pela
adequação da oferta exposta ao mercado de consumo.
Sobre
o
tema,
o
ex-Ministro
do
C.
Superior Tribunal de Justiça, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN,
leciona:
“A obrigação de informação (art. 31) é
desdobrada em quatro categorias principais,
imbricadas entre si: a) informação-conteúdo
(=características intrínsecas do produto e
serviço); b) informação-utilização (=como se
usa o produto ou serviço); c) informação-
preço (=custo, formas e condições de pagamento); d) informação-advertência
(=riscos do produto e serviço). (...) O texto
legal não limita ao fabricante o dever de
informar. Logo, como política geral, entende-
se que todos os agentes que ofereçam ou
apresentem produtos e serviços no mercado têm
uma obrigação legal, intransferível, de bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
14
informar
o
consumidor.
(...)
Na responsabilização daquele que deixou de informar adequadamente, é irrelevante
qualquer discussão de sua boa-fé, em especial
quando estamos diante de carência informativa
sobre riscos. (...) Assim, se o comerciante
de um produto industrializado com deficiência
de informação patente (ou, mesmo que não seja
evidente, após reiteradas reclamações dos
consumidores), insiste em comercializá-lo, é
ele solidariamente responsável (...)”1.
Com
efeito,
o
PROCON
questionou
a
ausência de informações na página principal do website
da LATAM sobre o prazo de validade do bilhete aéreo para
utilização pelo consumidor, que é de 01 ano a contar da
sua aquisição.
Ocorre
que
a
autora
relatou
que
a
referida informação está presente em endereço eletrônico
apartado do local destinado à compra do bilhete aéreo.
Com
o
devido
respeito
ao
esforço
argumentativo da empresa, não há como se admitir que tal
padrão de conduta corresponda a uma informação ostensiva
e, muito menos, precisa do prazo de validade do bilhete
aéreo.
Nota-se, pois, que a informação não é
disponibilizada diretamente no momento da compra do
bilhete,
cabendo
ao
adquirente
da
passagem
aérea
voluntariamente acessar o Contrato de Transporte Aéreo,
em link disponível na página inicial do sítio eletrônico
1 BENJAMIN, Antônio Herman V., Manual de Direito do Consumidor, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Rescoe Bessa. 4a Ed.,
São Paulo: RT, 2012, p. 236-239.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
15
da LATAM, e tomar ciência dessa informação tão
relevante, que versa sobre característica essencial do
produto. A ponderação de mérito do PROCON, assim, ao
concluir pelo desrespeito ao código consumerista não
evidencia patente ilegalidade, já que o consumidor não é
suficiente e oportunamente informado do prazo para
utilização da passagem contemporaneamente à aquisição da
passagem. Aliás, trata-se de questão de boa-fé do
fornecedor do serviço.
1. Não especificar o exato preço dos bilhetes em
oferta na página inicial do website da LATAM, visto
que as ofertas indicavam o valor mínimo por meio da
expressão “a partir de” e estavam sujeitas a
cotação do dólar daquele dia art. 31 do CDC cc.
art. 2o, inciso VI, do Decreto Federal n.o
7.962/2013 e art. 2o, §1o, incisos II e IV, do
Decreto Federal no 5.903/2016
Aqui, a autuação procedida em desfavor da
autora decorreu do descumprimento ao dever de informação
adequada em relação à oferta do produto ou serviço,
assim compreendida aquela prestada de forma clara,
precisa e ostensiva ao consumidor, prestigiando-se o
disposto no art. 6o, inciso I, e nos arts. 30 e 31, do
Código de Defesa do Consumidor.
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes e preço, bem como sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
16
os riscos que apresentem; (redação dada pela
LF no 12.741/2012)
Art. 30. Toda informação ou publicidade,
suficientemente
precisa,
veiculada
por
qualquer forma ou meio de comunicação com
relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o
contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos
ou
serviços
devem
assegurar
informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam
à
saúde
e
segurança
dos
consumidores.
Parágrafo único. As informações de que trata
este
artigo,
nos
produtos
refrigerados
oferecidos ao consumidor, serão gravadas de
forma indelével.
Tal qual se infere e, diferentemente do
que tenta fazer crer a empresa-autuada, não se confundem
os conceitos de oferta (razão pela qual foi autuada),
prevista nos arts. 30 a 35, do CDC, e de publicidade
(linha de defesa por ela adotada), regulamentada nos
arts. 36 a 38, da mesma legislação extravagante.
A respeito da primeira, ANTÔNIO HERMAN V.
BENJAMIN leciona que: “Na sua configuração original, com
variações mínimas de sistema a sistema, exige-se que a oferta
seja precisa (= autossuficiente, vale dizer, completa e
inequívoca, sem vagueza ou incongruências, trazendo as
cláusulas essenciais do contrato, pelo menos as relativas ao
preço e à coisa), dirigida a seu destinatário (= declarada e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
17
em alguns sistemas, como o argentino, com destinatário certo
ou determinado) e firme (= séria, mesmo que com reservas, mas
carreando, de qualquer maneira, a intenção inequívoca de
obrigar-se). Tais requisitos são exigíveis tanto da oferta a
pessoa determinada como da pública.“2.
A publicidade, de seu turno, diz respeito
ao instrumento de divulgação adotado pelo fornecedor de
produtos e serviços a fim de comunicar os sujeitos do
mercado
de
consumo
a
respeito
de
determinada
oportunidade de negócio. Pode, ou não, veicular uma
oferta, mas sua finalidade precípua é chamar a atenção
do consumidor para que busque mais informações a
respeito das condições do contrato que queira, ao fim,
formalizar.
Novamente valendo-se de lição do ex-
Ministro do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...), por
nem sempre trazer todos esses requisitos [próprios da oferta]
(em particular, por não ser, ordinariamente, nem completa,
nem inequívoca, muito menos a destinatários identificados),
negava-se o caráter de oferta e, a partir daí, a
possibilidade de vinculação contratual, sendo sempre apontado
como
pura
(e
contratualmente
inofensiva)
invitatio
ad
offerendum ou 'convite a contratar', com seus exageros
equiparados a dolus bônus. (...).”3.
Nota-se, pois, que o art. 30, do CDC, ao
conferir à publicidade o caráter vinculativo próprio da
oferta, somente o fez quando aquela se mostrasse
suficientemente precisa, ou seja, quando trouxesse
2 BENJAMIN, Antônio Herman V., Manual de Direito do Consumidor, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Rescoe Bessa. 4a Ed.,
São Paulo: RT, 2012, p. 225.
3 Op. Cit., pp. 225-227.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
18
previamente em seu bojo todos os elementos inerentes ao
negócio jurídico proposto ao consumidor.
Sobre a força vinculante da chamada oferta publicitária, devem estar presentes dois
requisitos imprescindíveis, a saber: “Em primeiro lugar,
não operará a força obrigatória se não houver veiculação da
informação. Uma proposta que, embora colocada no papel, deixe
de chegar ao conhecimento do consumidor, não vincula o
fornecedor. É a veiculação que enseja a 'exposição' do
consumidor, nos termos do art. 29 do CDC, abrindo a malha
protetória da lei especial. Em segundo lugar, a oferta
(informação ou publicidade) deve ser suficientemente precisa,
isto é, o simples exagero (puffing) não obriga o fornecedor.
É
o
caso
de
expressões exageradas, que não permitem
verificação objetiva, como 'o melhor sabor', 'o mais bonito',
'o maravilhoso'. (...) Só que não se trata de precisão
absoluta, aquela que não deixa dúvidas: o Código contenta-se
com uma precisão suficiente, vale dizer, com um mínimo de
concisão.”.
Traçadas estas linhas doutrinárias, tem-
se que, na hipótese em testilha, a companhia aérea fora
autuada não por simples vício de publicidade, mas
verdadeiramente por infringir os requisitos necessários
a toda oferta [no caso, de espécie publicitária]
realizada em prol do público consumidor.
Por isso, a despeito da possibilidade de
se perquirir a efetiva veiculação de publicidade vedada
(enganosa ou abusiva art. 37, do CDC), é suficiente,
para os fins de ratificar a validade do auto de infração
ora impugnado, que fique demonstrado o descumprimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
19
dever de informação adequada (correta, clara, precisa e
ostensiva) por parte da empresa-autora.
Ora, conforme já antecipado, o dever de
informação, enquanto corolário da boa-fé objetiva (art.
4o, inciso III, do CDC e art. 422, do CC/2002), dedica-
se a propiciar ao consumidor o recebimento de tantas
referências quanto forem necessárias a respeito do
produto ou serviço, viabilizando, assim, o exercício
consciente e livre do direito de contratar.
Desdobra-se, assim, em quatro categorias
principais, imbricadas entre si: a) informação-conteúdo
(características intrínsecas do produto e serviço); b)
informação-utilização
(como
se
usa
o
produto
ou
serviço); c) informação-preço (custo, formas e condições
de pagamento); d) informação-advertência (riscos do
produto e serviço).
No que pertine, especificamente, à forma
de exposição do preço do produto, a LF no 10.962/2004,
regulamentada pelo Decreto Federal no 5.903/2006, vieram
esclarecer o que se entende por informação adequada. E,
neste diapasão, o art. 2o, do ato normativo regulamentar
predispôs:
Art. 2o Os preços de produtos e serviços
deverão ser informados adequadamente, de modo
a garantir ao consumidor a correção, clareza,
precisão, ostensividade e legibilidade das
informações prestadas.
§ 1o Para efeito do disposto no caput deste
artigo, considera-se:
I - correção, a informação verdadeira que
não seja capaz de induzir o consumidor em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
20
erro;
II - clareza, a informação que pode ser
entendida de imediato e com facilidade pelo
consumidor, sem abreviaturas que dificultem
a sua compreensão, e sem a necessidade de
qualquer interpretação ou cálculo;
III - precisão, a informação que seja exata,
definida e que esteja física ou visualmente
ligada ao produto a que se refere, sem
nenhum embaraço físico ou visual interposto;
IV - ostensividade, a informação que seja de
fácil
percepção,
dispensando
qualquer
esforço na sua assimilação; e
V - legibilidade,
a
informação
que
seja
visível e indelével.
Em
sequência,
sobre
as
informações
dedicadas à forma de pagamento - à vista ou sob a forma
de outorga de crédito (financiamento) -, previu em seu
art. 3o:
Art. 3o O preço de produto ou serviço deverá
ser informado discriminando-se o total à
vista.
Parágrafo único. No
caso
de
outorga
de
crédito, como nas hipóteses de financiamento
ou
parcelamento,
deverão
ser
também
discriminados:
I -
o valor total a ser pago com financiamento;
II - o número, periodicidade e valor das
prestações;
III - os juros; e
IV - os eventuais acréscimos e encargos que
incidirem sobre o valor do financiamento ou
parcelamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
21
Voltando os olhos ao caso apresentado a
este Juízo, é inegável que a veiculação da informação
sobre o preço do produto deveria ter ocorrido de forma
suficientemente precisa e ostensiva, isto é, direta, sem
interrupções ou remissões a outros pontos do anúncio
publicitário, no sentido de dificultar o acesso ao seu
conteúdo por parte do destinatário.
Todavia, pelo que extrai das ofertas da
companhia aérea, não foi especificado o exato preço dos
bilhetes na página inicial do site da LATAM, pois as
ofertas indicavam o valor mínimo por meio da expressão
“a partir de” e estavam sujeitas à cotação do dólar
daquele dia.
Com
o
devido
respeito
ao
esforço
argumentativo da empresa-autora, não há como se admitir
que tal padrão de conduta corresponda a uma informação
ostensiva e, muito menos, precisa do preço do produto.
Deste modo, caracterizado está o vício de
oferta adequada, nos exatos termos em que dispõe o art.
9o, do já mencionado Decreto Federal no 5.903/2006.
Art. 9o Configuram
infrações
ao
direito
básico do consumidor à informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, sujeitando o infrator às
penalidades previstas na Lei no 8.078, de
1990, as seguintes condutas:
I - utilizar letras cujo tamanho não seja
uniforme
ou
dificulte
a
percepção
da
informação, considerada a distância normal
de visualização do consumidor;
II - expor preços com as cores das letras e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
22
do fundo idêntico ou semelhante;
III - utilizar
caracteres
apagados,
rasurados ou borrados;
IV - informar preços apenas em parcelas,
obrigando o consumidor ao cálculo do total;
V - informar preços em moeda estrangeira,
desacompanhados de sua conversão em moeda
corrente nacional, em caracteres de igual ou
superior destaque;
VI - utilizar referência que deixa dúvida
quanto à identificação do item ao qual se
refere;
VII - atribuir preços distintos para o mesmo
item; e
VIII - expor informação redigida na vertical
ou outro ângulo que dificulte a percepção.
Se não bastasse, também sob o aspecto da
publicidade, a conduta adotada pela autora flerta com a
disposição do §3o, do art. 37, do CDC (“Para os efeitos
deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando
deixar de informar sobre dado essencial do produto ou
serviço.”),
ao
passo
que,
embora
as
informações
complementares integrem o “todo” da oferta publicitária,
tem o seu acesso dificultado ao consumidor, o que,
irremediavelmente, o induz a erro.
Acerca da dubiedade e falta de informação
adequada que atinge o preço do próprio produto, confira-
se o trecho da ementa de julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça a respeito deste tema específico:
“(...)
3.
Um
dos
direitos
básicos
do
consumidor, talvez o mais elementar de todos,
e daí a sua expressa previsão no art. 5o ,
XIV, da Constituição de 1988, é 'a informação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
23
adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de
quantidade,
características,
composição,
qualidade e preço' (art. 6o, III, do CDC).
Nele
se
encontra,
sem
exagero,
um
dos
baluartes do microssistema e da própria
sociedade pós-moderna, ambiente no qual também se insere a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts.
6o, IV, e 37).
4. Derivação próxima ou direta dos princípios
da transparência, da confiança e da boa-fé
objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da
concorrência leal, o dever de informação
adequada incide nas fases pré-contratual,
contratual e pós-contratual, e vincula tanto
o
fornecedor
privado
como
o
fornecedor
público.
5.
Por
expressa
disposição
legal,
só
respeitam o princípio da transparência e da
boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam 'corretas, claras,
precisas, ostensivas' e que indiquem, nessas
mesmas
condições,
as
'características,
qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados' do produto ou serviço, objeto
da relação jurídica de consumo (art. 31 do
CDC, grifo acrescentado).
6. Exigidas literalmente pelo art. 31 do CDC,
informações
sobre
preço,
condições
de
pagamento e crédito são das mais relevantes e
decisivas na opção de compra do consumidor e,
por óbvio, afetam diretamente a integridade e
a retidão da relação jurídica de consumo.
Logo, em tese, o tipo de fonte e localização
de restrições, condicionantes e exceções a
esses dados devem observar o mesmo tamanho e
padrão
de
letra,
inserção
espacial
e
destaque, sob pena de violação do dever de
ostensividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
24
7. Rodapé ou lateral de página não são locais
adequados para alertar o consumidor, e, tais
quais letras diminutas, são incompatíveis com
os princípios da transparência e da boa-fé
objetiva, tanto mais se a advertência disser
respeito
à
informação
central
na
peça
publicitária e a que se deu realce no corpo
principal do anúncio, expediente astucioso
que caracterizará publicidade enganosa por
omissão, nos termos do art. 37, §§ 1o e 3o,
do CDC, por subtração sagaz, mas nem por isso
menos danosa e condenável, de dado essencial
do produto ou serviço.
8. Pretender que o consumidor se transforme
em leitor malabarista (apto a ler, como se
fosse natural e usual, a margem ou borda
vertical
de
página)
e
ouvinte
ou
telespectador superdotado (capaz de apreender
e entender, nas transmissões de rádio ou
televisão, em fração de segundos, advertências ininteligíveis e em passo desembestado, ou, ainda, amontoado de
letrinhas ao pé de página de publicação ou
quadro televisivo) afronta não só o texto
inequívoco e o espírito do CDC, como agride o
próprio senso comum, sem falar que converte o
dever de informar em dever de informar-se,
ressuscitando, ilegitimamente e contra legem,
a arcaica e renegada máxima do caveat emptor
(= o consumidor que se cuide).
9. A configuração da publicidade enganosa,
para fins civis, não exige a intenção (dolo)
de iludir, disfarçar ou tapear, nem mesmo
culpa, pois se está em terreno no qual
imperam juízos alicerçados no princípio da
boa-fé objetiva. (...).” (AgRg no AgRg no
REsp no 1.261.824/SP, 2a Turma, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 14.02.2012)
A
existência
de
aleatoriedade
na
estipulação do preço final do bilhete aéreo, porquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
25
as passagens estariam sujeitas à cotação do dólar
daquele
dia,
impede
ao
adquirente
o
conhecimento
suficiente e preciso sobre o valor do produto contratado
e viola as previsões consumeristas destacadas pelo
PROCON, de modo que correta e legítima a autuação
procedida neste ponto.
1. Situação que envolveu a prestação de serviço
adicional
de
colocação
de
berço
em
assento
compatível da aeronave art. 20, §2o, do CDC
Consta
que
a
empresa
aérea
vendeu
passagens com adicional de preço de US$85,00 (oitenta e
cinco dólares americanos), cujo custo se referia a
espaço para afixação de berço de bebê, para atendimento
do voo JJ8091 em 03.03.2014, todavia, em decorrência da
alteração da aeronave que realizaria o voo, os
consumidores foram alocados em assentos cuja ausência de
suporte específico impossibilitou a fixação do berço,
conforme antecipadamente contratado, sem que fosse
oferecida solução adequada por parte da companhia aérea.
O
caso
somente
foi
resolvido
após
intervenção policial, de modo que outros passageiros se
dispuseram a ceder seus lugares, solucionando o problema
criado pela LATAM, de forma a possibilitar a fixação do
berço e permitir a decolagem da aeronave.
Com efeito, a LATAM não refuta o quanto
relatado pelos consumidores prejudicados, que compraram
bilhetes aéreos com origem em Miami (EUA) e destino a
São Paulo (BRA) e adquiriram o serviço adicional de
colocação de berço para o trecho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
26
Ora,
em
decorrência
de
alegada
imprevisibilidade técnica, a LATAM acondicionou os
consumidores em aeronave distinta da inicialmente prevista para o trecho contratado, mudança que impossibilitou a adequada prestação do serviço,
porquanto os novos assentos “não possuíam o suporte de
berço”.
Assim, conforme admite a própria autora,
de fato, “não houve cumprimento integral do que foi
contratado”, subsistindo a infração discriminada (fls.
305), com fundamento no disposto no art. 20, §2o, do
CDC:
Art. 20. O fornecedor de serviços responde
pelos vícios de qualidade que os tornem
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o
valor, assim como por aqueles decorrentes da
disparidade com as indicações constantes da
oferta ou mensagem publicitária, podendo o
consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha:
(...)
§ 2° - São impróprios os serviços que se
mostrem
inadequados
para
os
fins
que
razoavelmente deles se esperam, bem como
aqueles
que
não
atendam
as
normas
regulamentares de prestabilidade.
Nota-se, pois, que a companhia aérea
prestou
um
serviço
que
se
mostrou
inadequado,
incompatível com os padrões mercadológicos de boa
conduta em relação aos consumidores, além de impróprio,
de modo que violou o disposto no art. 20, §2°, do CDC.
1. Deixar de oferecer assistência alimentação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
27
passageiros do voo JJ 3465, no qual houve atraso de
3 horas na chegada a São Paulo
art. 39, inciso
VIII, do CDC, e do artigo 14, §1o, da Resolução no
141 da ANAC
Na hipótese dos autos, os passageiros do
voo JJ 3465, provenientes de Goiânia com destino a São
Paulo, foram redirecionados para o aeroporto de Campinas.
Houve atraso de 3 horas na chegada a São
Paulo: “o voo, que estava previsto para chegar em São
Paulo às 19:08 do dia 13/02/2013, pousou em seu destino
apenas às 22:10 do mesmo dia” (fls. 306). E, a despeito
do horário, a companhia disponibilizou vouchers de
alimentação que só poderiam ser utilizados no café da
manhã (fls. 306).
A LATAM justifica a sua atuação e a
entrega dos vouchers para utilização apenas no dia
subsequente porque os restaurantes do aeroporto já
estavam fechados no momento do desembarque. Destaca,
ainda, que teria fornecido lanches no interior da
aeronave antes da conclusão do voo.
Ocorre que, consoante bem frisou o Juízo
singular (fls. 678), a companhia aérea poderia ter
fornecido aos passageiros alternativa alimentícia para
utilização
em
restaurantes
fora
do
ambiente
aeroportuário, que seria, pois, apta à satisfação da
norma consumerista. Senão, vejamos.
CDC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
28
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
VIII - colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo com
as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou, se normas específicas não
existirem,
pela
Associação
Brasileira
de
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo
Conselho
Nacional
de
Metrologia,
Normalização
e
Qualidade
Industrial
(Conmetro);
Resolução no 141 da ANAC
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo, bem como de preterição de
passageiro, o transportador deverá assegurar
ao passageiro que comparecer para embarque o
direito a receber assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em
satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de
espera, contados a partir do horário de
partida originalmente previsto, nos seguintes
termos: (...) II - superior a 2 (duas) horas:
alimentação adequada.
Neste ponto, a empresa-autora também não
refuta a veracidade do quanto afirmado pelo PROCON
(ausência
de
prestação
de
alimentação
adequada
a
passageiros de voo com mais de duas de atraso).
Sobre
o
mesmo
tema,
este
foi
o
entendimento firmado nesta Colenda Corte Estadual:
“SENTENÇA Nulidade Alegação de ofensa
ao artigo 460 do CPC/73 Não ocorrência
Decisão que, embora faça menção à
Resolução da ANAC editada após a data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
29
autuação que se pretende anular, está
embasada nos dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor aplicáveis à espécie
Preliminar rejeitada. AÇÃO ANULATÓRIA
Autuação por infração aos artigos 31 e
39, todos do CDC, bem como aos artigos
230
e
231
do
Código
Brasileiro
de
Aeronáutica
Atraso de voo superior a
quatro
horas
-
Falta de assistência material aos passageiros e falta de
informações claras e precisas sobre o voo

Infrações
caracterizadas

Regular
processo administrativo com observância
do contraditório e da ampla defesa -
Multa aplicada em processo administrativo
Parâmetros para arbitramento da multa
que constam do artigo 57 da LF 8.078/90
Portaria 26/06 da PROCON, então vigente,
que apenas torna públicos os critérios
objetivos de individualização da pena, e
sua
aplicação
não
implica
ofensa
ao
princípio da legalidade
Multa fixada
dentro dos parâmetros legais, sem afronta
ao
princípio
da
proporcionalidade

Penalidade que serve de desestímulo à
repetição de conduta idêntica, tendo sido
considerada a capacidade econômica da
infratora
Sentença de improcedência

Recurso
não
provido.”
(AP
no
1017595-45.2014.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, Rel. REINALDO MILUZZI,
j. 22.08.2016)
Portanto,
de
rigor
a
imposição
da
infração arbitrada pelo PROCON também neste ponto.
Observa-se
que,
pela
análise
dos
documentos juntados aos autos, inexiste qualquer vício
de legalidade no processo administrativo instaurado em
desfavor da LATAM, tendo em vista a inobservância aos
artigos 49, 31, 20, §2o e 39, inciso VIII, todos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
30
Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 2o,
inciso IV, do Decreto Federal da Resolução no
7.962/2013, e o artigo 2o, §1o, incisos II e IV, do
Decreto Federal no 5.903/2016.
Frise-se que, diferentemente do quanto
alegado pela autora, o processo administrativo rebateu
todos os argumentos da requerente de modo pormenorizado
e fundamentado, não havendo que se falar em violação ao
dever de motivação das decisões administrativas, que
foram claras e com embasamento legal quanto à imputação
da penalidade.
1. Da multa administrativa
Neste ponto, oportuno mencionar que a
empresa-autora teve ampla oportunidade de exercício das
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório no curso do processo administrativo
instaurado pelo PROCON (art. 5o, LV, da CF/88), devendo-
se considerar, ademais, que a graduação da sanção levou
em consideração a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, nos
exatos termos do art. 57, do Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo
com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante
procedimento administrativo, revertendo para
o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho
de 1985, os valores cabíveis à União, ou para
os Fundos estaduais ou municipais de proteção
ao consumidor nos demais casos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
31
Parágrafo único. A multa será em montante não
inferior a duzentas e não superior a três
milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (Ufir), ou índice equivalente que
venha a substituí-lo.
Note-se que, embora a aludida norma da
legislação consumerista tenha predeterminado todos os
parâmetros para a valoração da multa em concreto sendo
autoaplicável a norma contida em seu texto -, os termos
“gravidade da infração”, “vantagem auferida” e “condição
econômica do fornecedor” constituem cláusulas abertas e
o preenchimento de seu conteúdo depende exclusivamente
da política adotada pelo órgão de defesa do consumidor,
na medida em que cabe a este estabelecer e definir quais
práticas infracionais devem ser combatidas com maior
rigor, aclarando esses três conceitos vagos.
Com esse objetivo, a Fundação de Proteção
e
Defesa
do
Consumidor

autoridade
administrativa
competente para fiscalizar e lavrar infrações no âmbito de
sua atribuição, conforme inteligência do art. 56, parágrafo
único, do CDC4 - editou a Portaria Normativa no 45/2015,
que
dispõe
minuciosamente
sobre
os
critérios
de
dosimetria (arts. 33 a 36) e arbitramento das penas de
multa nas infrações praticadas em detrimento das regras
do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo balizas
objetivas para a graduação do valor da sanção.
Confiram-se
os
principais
trechos
da
aludida Portaria 45/2015:
4 Art. 56, parágrafo único, do CDC: As sanções previstas neste artigo serão
aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição,
podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
32
Seção V
Das multas
Art. 29. Os limites mínimo e máximo do valor
das multas aplicadas a partir da publicação
da presente Portaria Procon- SP, com fulcro
no parágrafo único do art. 57 da Lei Federal
no. 8.078/90, deverão ser atualizados com
base no IPCA-e, índice de correção monetária,
em substituição à extinta “UFIR”.
Parágrafo único. A dosimetria da pena da
multa considerará os critérios definidos pelo
art. 57 da Lei Federal n.o 8.078/90, para
fixação da pena base e, quando da prolação da
decisão de 1o instância, as circunstâncias
atenuantes e agravantes, previstas no art.
34, incisos I e II, desta Portaria.
Art. 30. As infrações serão classificadas de
acordo com sua natureza e potencial ofensivo
em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo
critério constante do Anexo I.
Parágrafo único. Consideram-se infrações de
maior gravidade, para efeito do disposto no
art. 59 da Lei Federal n.o 8.078/90, aquelas
relacionadas nos grupos III e IV do Anexo I
da presente Portaria Normativa.
(...)
Art. 32. A condição econômica do autuado será
aferida pela média de sua receita bruta,
apurada preferencialmente com base nos 03
(três) meses anteriores à data da lavratura
do auto de infração, podendo a mesma ser
estimada pelo Procon-SP.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada
pelo Procon-SP poderá ser impugnada, no
processo administrativo, no prazo da defesa,
a contar da citação do autuado, sob pena de
preclusão, mediante a apresentação de ao
menos
um
dos
seguintes
documentos,
ou
quaisquer outros que os substituam por força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
33
de disposição legal:
I guia de informação e apuração de ICMS
GIA, com certificação da Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde
que comprovado o recolhimento;
III - demonstrativo de resultado do exercício
DRE, publicado;
IV
declaração de Imposto de Renda, com
certificação da Receita Federal;
V

sistema
Integrado
de
Pagamento
de
Impostos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte DARF SIMPLES,
com comprovante de recolhimento acompanhado
do respectivo Extrato Simplificado.
(...)
Art. 33. A dosimetria da pena de multa será
definida através da fórmula abaixo, a qual
determinará a Pena Base:
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE"
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da
empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo
da gravidade da infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.
§ 1° O porte econômico da empresa será
determinado
em
razão
de
sua
receita
e
obedecerá aos critérios de classificação para
arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo,
a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.
§ 2o O elemento REC será a receita bruta da
empresa, aplicando-se um fator de correção de
curva
progressivo
quando
superior
a
R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), assim
determinado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
34
REC = [(VALOR DA RECEITA R$ 120.000,00) x
0,10] + R$ 120.000,00
§ 3° O fator Natureza será igual ao grupo do
enquadramento
da
prática
infrativa
classificada no Anexo I.
§ 4o A Vantagem receberá o fator abaixo
relacionado, determinado pela vantagem com a
prática infrativa:
a) Vantagem não apurada ou não auferida =
1
b) Vantagem apurada = 2
Art. 34. A Pena Base poderá ser atenuada de
1/3 (um terço) à metade ou agravada de 1/3
(um terço) ao dobro se verificadas no processo a existência das circunstâncias
abaixo relacionadas:
I Consideram-se circunstâncias atenuantes:
a) ser o infrator primário;
b) ter o infrator, de imediato, adotado as
providências pertinentes para minimizar ou
reparar os efeitos do ato lesivo.
II

Consideram-se
circunstâncias
agravantes:
a) ser o infrator reincidente, considerada
para
tanto
decisão
administrativa
irrecorrível contra o fornecedor nos cinco
anos anteriores à constatação do fato
motivador da autuação, observando-se o
disposto no § 3o, artigo 59 da Lei n.o
8.078/90;
b) trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor, ainda que potencialmente;
c) ocasionar a prática infrativa dano
coletivo ou ter caráter repetitivo;
d) ter a prática infrativa ocorrido em
detrimento de menor de dezoito ou maior de
sessenta anos ou de pessoas portadoras de
deficiência física, mental ou sensorial,
interditadas
ou
não
e
ocorrido
em
detrimento da condição cultural, social e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
35
econômica do consumidor;
e) ser a conduta infrativa praticada em
período de grave crise econômica ou por
ocasião de calamidade;
(...)
Anexo I
Classificação das Infrações ao Código de
Defesa do Consumidor
a) Infrações enquadradas no grupo I:
1. Ofertar produtos ou serviços sem assegurar
informações
corretas,
claras,
precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características,
qualidade,
quantidade,
composição, preço, condições de pagamento,
juros, encargos, garantia e origem entre
outros dados relevantes (art. 31, caput);
2. Deixar de fornecer prévia e adequadamente
ao
consumidor,
nas
vendas
a
prazo,
informações obrigatórias sobre as condições
do crédito ou financiamento (art. 52);
3. Omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas,
por telefone ou reembolso postal, o nome e
endereço do fabricante ou do importador na
embalagem,
publicidade
e
em
todos
os
impressos utilizados na transação comercial
(art. 33);
4. Promover a publicidade de bens ou serviços
por telefone, quando a chamada for onerosa ao
consumidor que a origina (art. 33, parágrafo
único);
5. Promover publicidade de produto ou serviço
de forma que o consumidor não a identifique
como tal, de forma fácil e imediata (art.
36);
6. Prática infrativa não enquadrada em outro
grupo.
7. Deixar de gravar de forma indelével, nos
produtos refrigerados, as informações quanto
suas características, qualidade, quantidade,
composição, preço, garantia, origem, entre
outros dados relevantes (art. 31, parágrafo
único).
b) Infrações enquadradas no grupo II:
1. Deixar de sanar os vícios do produto ou
serviço, de qualidade ou quantidade, que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
36
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor,
assim
como
por
aqueles
decorrentes
da
disparidade, com as indicações constantes do
recipiente,
da
embalagem,
rotulagem
ou
mensagem publicitária (art. 18).
2.
Fornecer
produtos
com
vícios
de
quantidade, isto é, com conteúdo líquido
inferior
às
indicações
constantes
do
recipiente, da embalagem, rotulagem ou de
mensagem
publicitária,
respeitadas
as
variações decorrentes de sua natureza (art.
19);
3. Fornecer serviços com vícios de qualidade,
que os tornem impróprios ao consumo ou lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade com as indicações
constantes da oferta ou mensagem publicitária
(art. 20);
4. Deixar de atender a escolha do consumidor
prevista no § 1o, do artigo 18, do Código de
Defesa do Consumidor , quando o vício não for
sanado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 18,
§ 1o)
5. Redigir instrumento de contrato que regula
relações de consumo de modo a dificultar a
compreensão do seu sentido e alcance (art.
46);
6. Impedir, dificultar ou negar a desistência
contratual e devolução dos valores recebidos,
no prazo legal de arrependimento, quando a
contratação ocorrer fora do estabelecimento
comercial (art. 49);
7. Deixar de entregar, quando concedida
garantia contratual, termo de garantia ou
equivalente
em
forma
padronizada,
esclarecendo, de maneira adequada, em que
consiste a mesma garantia, bem como a forma,
o prazo e o lugar em que pode ser exercitada
e os ônus a cargo do consumidor (art. 50,
parágrafo único);
8. Deixar de fornecer manual de instrução, de
instalação e uso de produto em linguagem
didática
e
com
ilustrações
(art.
50,
parágrafo único);
9. Deixar de redigir contrato de adesão em
termos claros e com caracteres ostensivos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
37
legíveis, cujo tamanho de fonte não será
inferior ao corpo doze, de modo a facilitar a
sua compreensão pelo consumidor (art. 54, §
3o);
10. Deixar de redigir com destaque cláusulas
contratuais que impliquem na limitação de
direito do consumidor, impedindo sua imediata
e fácil compreensão (art. 54, § 4o);
11.
Ofertar
produtos
ou
serviços
sem
assegurar informação correta, clara, precisa,
ostensiva e em língua portuguesa sobre seus
respectivos prazos de validade e sobre os
riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores (art. 31, caput).
12. Deixar de gravar de forma indelével, nos
produtos refrigerados, as informações quanto
ao seu prazo de validade e sobre os riscos
que apresentem à saúde e segurança dos
consumidores (art. 31, parágrafo único).
c) Infrações enquadradas no grupo III:
1. Deixar de reparar os danos causados aos
consumidores
por
defeitos
decorrentes
de
projeto, fabricação, construção, montagem,
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços, bem como prestar informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos (art. 12);
2. Deixar de reparar os danos causados aos
consumidores
por
defeitos
relativos
à
prestação dos serviços, bem como prestar
informações
insuficientes
ou
inadequadas
sobre sua fruição e riscos (art. 14);
3. Colocar no mercado de consumo produtos ou
serviços
em
desacordo
com
as
normas
regulamentares de fabricação, distribuição ou
apresentação ou, se normas específicas não
existirem,
pela
Associação
Brasileira
de
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo
Conselho
Nacional
de
Metrologia,
Normalização
e
Qualidade
Industrial
-
CONMETRO (39, VIII);
4. Colocar no mercado de consumo produtos ou
serviços inadequados ao fim a que se destinam
ou que lhe diminuam o valor (arts. 18, § 6o,
III, e 20);
5. Colocar no mercado de consumo produtos ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
38
serviços em desacordo com as indicações
constantes do recipiente, da embalagem, da
rotulagem
ou
mensagem
publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza (art. 19);
6.
Deixar
de
empregar
componentes
de
reposição originais, adequados e novos, ou
que mantenham as especificações técnicas do
fabricante, salvo se existir autorização em
contrário do consumidor (art. 21);
7.
Deixar
as
concessionárias
ou
permissionárias de fornecer serviços públicos
adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos (art. 22);
8. Deixar de cumprir a oferta, publicitária
ou não, suficientemente precisa, ou obrigação
estipulada em contrato (arts.
30 e 48);
9.
Deixar
de
assegurar
a
oferta
de
componentes e peças de reposição enquanto não
cessar a fabricação ou importação do produto
(art. 32);
10. Impedir ou dificultar o acesso gratuito
do consumidor às informações existentes em
cadastros, fichas, registros e dados pessoais
e de consumo arquivados sobre ele, bem como
sobre as suas respectivas fontes (art. 43);
11. Manter cadastro de consumidores sem serem
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem
de fácil compreensão, ou contendo informações
negativas referentes a período superior a
cinco anos (art. 43, § 1o);
12. Inserir ou manter registros, em desacordo
com a legislação, nos cadastros ou banco de
dados de consumidores (artigos 43 e §§ e 39,
caput);
13.
Inserir ou causar a inserção de informações negativas não verdadeiras ou
imprecisas em cadastro de consumidores (art.
43, § 1o);
14. Deixar de comunicar por escrito ao
consumidor a abertura de cadastro, ficha,
registro e dados pessoais de consumo, quando
não solicitada por ele (art. 43, § 2o);
15. Deixar de retificar, quando exigidos pelo
consumidor, os dados e cadastros nos casos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
39
inexatidão ou comunicar a alteração aos
eventuais destinatários no prazo legal (art.
43, § 3o);
16. Fornecer quaisquer informações que possam
impedir ou dificultar acesso ao crédito junto
aos fornecedores, após consumada a prescrição
relativa à cobrança dos débitos do consumidor
(art. 43, § 5o);
17. Deixar o fornecedor de manter em seu
poder, na publicidade de seus produtos ou
serviços,
para
informação
dos
legítimos
interessados, os dados fáticos, técnicos e
científicos que dão sustentação à mensagem
(art. 36, parágrafo único); ou deixar de
prestar essas informações ao órgão de defesa
do consumidor quando notificado para tanto
(art. 55, § 4o);
18. Promover publicidade enganosa ou abusiva
(art. 37 e §§ 1o, 2o e 3o);
19. Realizar prática abusiva (art. 39);
20. Deixar de entregar orçamento prévio
discriminando o valor da mão-de-obra, dos
materiais e equipamentos a serem empregados,
as condições de pagamento, bem como as datas
de início e término dos serviços (art. 40);
21. Deixar de restituir quantia recebida em
excesso nos casos de produtos ou serviços
sujeitos a regime de controle ou tabelamento
de preços (art. 40, § 3o);
22.
Desrespeitar
os
limites
oficiais
estabelecidos para o fornecimento de produtos
ou serviços sujeitos ao regime de controle ou
de tabelamento de preços (art. 41);
23. Submeter, na cobrança de débitos, o
consumidor
inadimplente
a
ridículo
ou
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
(art. 42);
24. Apresentar ao consumidor documento de
cobrança de débitos sem informação sobre o
nome, endereço e o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ
do
fornecedor
do
produto
ou
serviço
correspondente (art. 42-A acrescido pela Lei
Federal 12.039, de 1a de outubro de 2009);
25. Deixar de restituir ao consumidor quantia
indevidamente cobrada pelo valor igual ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
40
dobro do excesso (art. 42, parágrafo único);
26.
Inserir
no
instrumento
de
contrato
cláusula abusiva (art. 51);
27. Exigir multa de mora superior ao limite
legal (art. 52, § 1o);
28. Deixar de assegurar ao consumidor a
liquidação antecipada do débito, total ou
parcialmente, mediante redução proporcional
dos juros e demais acréscimos (art. 52, §
2o);
29.
Inserir
no
instrumento
de
contrato
cláusula que estabeleça a perda total das
prestações pagas em benefício do credor que,
em
razão
do
inadimplemento,
pleitear
a
resolução do contrato e a retomada do produto
alienado (art. 53);
30. Deixar de prestar informações sobre
questões
de
interesse
do
consumidor
descumprindo notificação do órgão de defesa
do consumidor (art. 55, § 4o).
Com
base
nos
critérios
previamente
estabelecidos
que, consoante mencionado, tão-somente
pormenorizou aqueles já descritos no artigo 57, caput, do CDC
,
a Administração aplicou, fundamentadamente, a correspondente sanção administrativa, conforme se
verifica do “demonstrativo de cálculo da multa” (fls.
64),
inexistindo
qualquer
desproporcionalidade
ou
irrazoabilidade no procedimento.
Basta analisar o referido demonstrativo
para concluir-se que a multa foi adequadamente arbitrada
(fls. 95), consoante fórmula estabelecida nos arts. 33 e
ss. da Portaria Normativa 45/2015:
i.
O porte econômico da empresa foi classificado
como GRANDE: Fator 5000.
ii.
O valor da receita bruta considerada foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
41
estimado para os meses de novembro.2016 a
janeiro.2017 R$ 1.238.886.583,33.
iii.
A gravidade das infrações, de acordo com a
gradação do Anexo I, possui Fator 1, 2 e 3.
iv. A vantagem auferida não foi apurada em concreto.
VALOR DA MULTA: R$ 4.966.533,00 (fls. 95)
Em razão da aplicação simultânea de atenuante
(primariedade fls. 97), o valor final da pena base
foi reduzido de 1/3, perfazendo o montante de
R$3.311.022,00 (fls. 174 e 227).
Como se vê, ainda que a empresa-autora
não concorde com o valor fixado, a sanção foi aplicada
corretamente, com base nas estritas previsões legais e
exposição
adequada
dos
critérios
de
mensuração,
inexistindo qualquer defeito na decisão administrativa
que homologou e julgou subsistente o referido Auto de
Infração no 25712-D8.
Ressalte-se que um dos elementos que
compõem o valor final da multa é a receita mensal bruta
do fornecedor, a qual pode ser estimada pelo PROCON, nos
termos do artigo 32, caput, da Portaria Normativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
42
45/20155.
Se
não
concordou
com
a
estimativa
elaborada pelo órgão de fiscalização e defesa do
consumidor, caberia à empresa impugná-la no decorrer do
processo administrativo mediante a apresentação de ao
menos um dos documentos previstos no rol do artigo 32,
§1o, da supracitada Portaria Normativa 45/20156.
Ocorre que em todas as oportunidades que
teve para falar nos autos no processo administrativo,
notadamente na apresentação de defesa e recurso, a
postulante não demonstrou ter apresentado documento
capaz de afastar a estimativa utilizada como base para o
cálculo, razão pela qual nada há a ser modificado neste
ponto.
Consigne-se, por fim, que o objetivo da
penalidade é desestimular o infrator quanto à reiteração
das
práticas
abusivas
vedadas
pela
legislação
de
proteção ao consumidor, de modo que o seu conteúdo
5 Art. 32. A condição econômica do autuado será aferida pela média de sua
receita bruta, apurada preferencialmente com base nos 03 (três) meses
anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a mesma ser
estimada pelo Procon-SP.
6 Art. 32 - § 1o A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP
poderá ser impugnada, no processo administrativo, no prazo da defesa, a
contar da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a
apresentação de ao menos um dos seguintes documentos, ou quaisquer outros
que os substituam por força de disposição legal:
I
guia de informação e apuração de ICMS
GIA, com certificação da
Receita Estadual;
II declaração de arrecadação do ISS, desde que comprovado o recolhimento;
III - demonstrativo de resultado do exercício DRE, publicado;
IV declaração de Imposto de Renda, com certificação da Receita Federal;
V
sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
DARF SIMPLES, com
comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo Extrato Simplificado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
43
econômico não deve efeito confiscatório (art. 150, IV,
alínea
'',
da
CF/88),
ou,
tampouco,
transparecer
iniquidade ao causador do dano, em prestígio ao escopo
de inibir a proliferação da conduta ilegítima.
Na hipótese sub examine, reforce-se, a
quantia aplicada pela autoridade administrativa respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sob pena de ofensa ao princípio da
Separação do Poderes, não compete ao Judiciário imiscuir-
se na função do Legislativo e reduzir o montante da
penalidade
se
essa
possibilidade
não
se
encontra
prevista na legislação de regência e, principalmente, se
inexistiu
ilegalidade
flagrante
na
aplicação
da
penalidade pelo PROCON, de modo que o montante arbitrado
em sede administrativa não comporta qualquer modificação
na seara judicial.
Confira-se, na linha do quanto a exposto,
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em casos análogos:
“Ação de anulação de autuação e multa administrativa. Publicidade enganosa.
Inexistência de ilegalidade ou nulidade na
aplicação das normas legais e administrativas
pertinentes. Não caracterização de confisco
na
fixação
da
multa.
Sentença
de
improcedência. Apelação não provida.
(...)
Evidentemente, a publicidade que apresenta com ostensividade a vantagem
oferecida para o adquirente do produto ou
serviço e de modo muito menos perceptível as
restrições e/ou condições de aquisição é
enganosa e capaz de induzir a erro o
consumidor. (...) O princípio da boa fé
objetiva, nestas circunstâncias, impõe ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
44
fornecedor a responsabilidade de ser bastante
claro nas ofertas que faz, para que o
consumidor possa decidir com real liberdade e
conhecimento
das
vantagens
e
das
condições/restrições da promoção. Atrair o
consumidor para submetê-lo ao pessoal de
vendas, treinado para convencê-lo, não basta;
essa atividade de publicidade tem que ser
marcada pelo respeito desde as veiculações
pela mídia.” (AP 0013652-13.2009.8.26.0053,
Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, 10a
Câmara
de
Direito
Público
do
TJSP,
j.
10.03.2014)
“ADMINISTRATIVO. MULTA. Auto de infração.
Validade. Autuação e multa. Observância das
garantias constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa,
bem
como
da
motivação
dos
atos
administrativos. Portaria Normativa do PROCON
06/2000. Aplicabilidade. Multa. Critérios de
razoabilidade e proporcionalidade observados.
Processo
administrativo
regularmente
instruído.
Sentença
de
improcedência.
Manutenção. Recurso não provido.” (AP 0600696-
91.2013.8.26.0014, Rel. Des. Paulo Galizia,
10a Câmara de Direito Público do TJSP, j.
30.06.2014)
1. Consectários legais
O Juízo singular bem consignou que o
crédito impugnado não possui natureza tributária (fls.
680), de modo que entendeu ser aplicável o tema no 810
do STF aos consectários legais.
Em
contrapartida,
a
empresa-autora
pleiteia a incidência da taxa Selic aos consectários
legais.
Ocorre que, em se tratando de débito de
natureza não tributária, não há que se falar em taxa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
45
Selic, de modo que, sobre o quantum debeatur, deverá ser
aplicada a adequada forma de incidência dos consectários
legais, a saber: (i) correção monetária a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e
(ii) juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada
a regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação
atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide
teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C. Superior
Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no 870.947/SE
Tribunal
Pleno,
Rel.
Min.
LUIZ
FUX,
julgado
em
20.09.2017).
Em suma, nos termos da fundamentação,
nada há para ser retificado no r. decisum proferido pelo
magistrado singular, restando desprovido o apelo da
autora.
Por fim, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em segundo grau pelo
Procurador do requerido e respeitados os critérios de
ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do CPC/2015 (i
grau de zelo do profissional; ii
lugar de prestação do
serviço; iii a natureza e a importância da causa; iv o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço), aumento em 1% os honorários sucumbenciais
arbitrados em primeiro grau, razão pela qual caberá à
autora arcar com o pagamento de custas e de honorários
advocatícios ora majorados para o patamar de 6% sobre o
valor atualizado da causa (montante de R$3.311.022,00

set.2019 fls. 14), nos termos do art. 85, §3o, III e §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051105-73.2019.8.26.0053 -Voto no
46
11, do CPC 2015.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso da autora, de modo a manter a r. sentença de
primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
E, levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em segundo grau pelo Procurador do requerido,
aumento em 1% os honorários sucumbenciais arbitrados em
primeiro grau, razão pela qual caberá à autora arcar com
o pagamento de custas e de honorários advocatícios ora
majorados para o patamar de 6% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §3o, III e § 11, do CPC
2015.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR